Tribunal: TJSP
Processo: 2047977-17.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo Prefeito do Município de Águas de São Pedro contra acórdão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade de diversos cargos e expressões em leis municipais, com modulação de efeitos e

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo Prefeito do Município de Águas de São Pedro contra acórdão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade de diversos cargos e expressões em leis municipais, com modulação de efeitos e irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) alegação de vício de omissão quanto à ausência de interesse de agir, violação ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da unidade funcional do Ministério Público e (ii) necessidade de individualização dos fundamentos para declaração de inconstitucionalidade de cada atribuição.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC. No caso, não há omissão na decisão impugnada.
4. As teses trazidas foram enfrentadas, e a decisão embargada fundamentou claramente as razões para julgar procedente o pedido, verificando a inexistência de funções que justifiquem a livre nomeação para os cargos em questão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeitam-se os embargos de declaração, pois não há vícios no julgado.
Tese de julgamento: 1. A decisão contrária à pretensão de uma das partes não significa omissão em sua fundamentação jurídica. 2. O recurso possui caráter infringente e não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
STF, Tema 670 de repercussão geral.